Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730623-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INALDO VICENTE DA SILVA, HENRIQUE LOPES DE JESUS, JOAO PEDRO ALVES, ILSON JOSE DOS SANTOS, MAURICIO GONCALVES DA CUNHA, MAURO ZAGO JUNIOR, LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO, MANOEL AUGUSTO ALVES ARAUJO, MARIA HELENA DOS SANTOS, MARIA INES DE OLIVEIRA AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os agravantes, INALDO VICENTE DA SILVA e OUTROS, protocolizaram petição para requerer o chamamento do feito à ordem (ID Num. 53178168). Buscam a declaração de nulidade do acórdão no 1769219 (ID Num. 52508637), pelo qual foram julgados conjuntamente os agravos de instrumento no 0728013-93.2023.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, que foi provido, e o no 0730623-34.2023.8.07.0000, por eles interposto, que foi julgado prejudicado em razão do provimento do primeiro. Alegam que após a intimação da inclusão do presente agravo de instrumento na pauta de julgamento da 34a SOV, no período de 05/10/2023 a 13/10/2023, ambos os recursos foram retirados da pauta, a fim de serem julgado conjuntamentes. Afirmam que, a despeito da retirada da pauta, o recurso foi julgado, conforme certidão de julgamento de 17/10/2023, sendo o acórdão publicado no dia seguinte. Acrescentam que, em seguida, os referidos recursos foram incluídos na pauta da 40a SOV, de 16/11/2023 a 23/11/2023, embora o acórdão tivesse sido publicado em 18/10/2023, ou seja, antes da sessão para a qual estavam pautados. Nesse contexto, sustentam haver error in procedendo, que impõe o reconhecimento da nulidade do acórdão em referência. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Trata-se de pedido de reconhecimento de nulidade do acórdão, ao argumento de que fora publicado antes da sessão de julgamento, tendo em vista a retirada dos recursos de pauta e inclusão da pauta em data posterior. Na hipótese em tela, os agravos de instrumento no 0730623-34.2023.8.07.0000 e no 0728013-93.2023.8.07.0000, foram interpostos contra a mesma decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva distribuído sob no 0702580-33.2023.8.07.0018, pelos requerentes e pelo requerido, Distrito Federal, respectivamente. O presente agravo de instrumento (no 0730623-34.2023.8.07.0000) foi incluído na pauta de julgamento da 34a SOV, realizada no período de 05/10/23 a 13/10/23 (ID Num. 51068322), tendo as partes sido intimadas, conforme se verifica dos IDs Nums. 51475381 a 51475873. O presente recurso foi efetivamente julgado, dando ensejo ao acórdão no 1769219 (ID Num. 52508637). Conforme se verifica do acórdão, de fato, foram apreciados os agravos de instrumento no 0728013-93.2023.8.07.0000 e no 0730623-34.2023.8.07.0000, bem como o agravo interno interposto pelos autores, tendo sido provido o primeiro e considerados prejudicados os demais, por unanimidade. Ocorre que, diferentemente do que alegam os requerentes, o AI no 0728013-93.2023.8.07.0000 não foi retirado da pauta da 34a SOV. Conforme se verifica dos autos daquele recurso, o processo estava incluído na pauta da 33a SOV, do período de 28/09/2023 a 05/10/2023 (ID Num. 50860805 daqueles autos), e, em seguida, seu julgamento “foi adiado para a 34a Sessão Ordinária do Plenário Virtual”, de 05/10/23 a 13/10/23 (ID Num. 51783087), a fim de ser julgado conjuntamente com o presente AI (no 0730623-34.2023.8.07.0000), como foi, efetivamente. O equívoco ocorreu posteriormente, uma vez que aquele recurso, mesmo já julgado, foi reincluído em pauta de julgamento, da 35a SOV (ID Num. 52443179), da qual foi retirado (ID Num. 52529495), para ser inserido na pauta da 40a SOV (ID Num. 52586193), da qual também foi retirado (ID Num. 53550562) e inserido na pauta da 1a Sessão Extraordinária Presencial, de 13/12/23 (ID Num. 53755849), quando foi julgado novamente, dando origem ao acórdão no 1797330, cujo teor é idêntico ao do acórdão no 1769219. Ainda que se considere que, de fato, ocorreu o equívoco da retirada do recurso da pauta, porém não houve prejuízo para as partes. O julgamento em conjunto de processos conexos decorre da necessidade de evitar decisões contraditórias. No caso em exame a análise dos processos foi feita em conjunta. O acórdão no 1769216, ao qual os requerentes atribuem a nulidade, constam os relatórios de ambos os recursos, tendo sido expressamente consignado que se trata de julgamento conjunto. No presente recurso, AI no 0730623-34.2023.8.07.0000, as partes foram intimadas da inclusão na pauta de julgamento da 34a SOV (ID Num. 51068322) e, naquele agravo de instrumento, foi certificado que o recurso seria julgado na 34a SOV (ID Num. 51783087, daqueles autos). Após a intimação, não houve qualquer requerimento pelas partes de realizar sustentação oral, do que se constata que as partes se deram por satisfeitas com as alegações deduzidas em razões e contrarrazões recursais. Não tendo havido prejuízo, não há nulidade (pas de nullité sans grief), como prevê o art. 283 do Código de Processo Civil: “Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.” ISTO POSTO, não vislumbro justificativa para acolher o pedido interlocutório nem hipótese de reconhecimento de nulidade a que se conheça de ofício. Não tendo havido recurso, certifique, a Secretaria, o trânsito em julgado, e promova-se como de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap